Tribunal: TJPA
Processo: 0807215-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807215-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DARLEANE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA O DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no decisum, fundamentou-se, também, na garantia da ordem pública, considerando a natureza do crime de tráfico, aliada a necessidade de se evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que esta já fora condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do processo de nº 0006188- 61.2019.8.14.0136, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade provisória.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDENCIA.
Observa-se que não há nos autos qualquer documento que comprove sua gravidez, assim como não fora juntado cópia das certidões das crianças, inviabilizando a adequada análise do pedido.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
MARIA DARLEANE SILVA DOS SANTOS,
presa pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Em síntese, a Impetrante sustenta o constrangimento ilegal que a Paciente vem sofrendo em razão da ilegalidade do flagrante, homologado e convertido em prisão preventiva, a qual padece de fundamentação adequada, tendo em vista a ausência dos elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, a Paciente trará riscos ao processo.

Assim como, afirma não haver fundamentação idônea e concreta, pois a Paciente possui condições pessoais favoráveis, está grávida e tem dois filhos menores de idade, que depende do seu suporte e supervisão materna, motivo pelo qual entende que a prisão cautelar deve ser imediatamente revogada ou substituída por outras medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, subsidiariamente, a decretação da prisão domiciliar. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem

pleiteada no
mandamus,
para que a Paciente responda o processo em liberdade.

Juntou documentos à petição.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese, que consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Airton Senna, Bairro João Pintinho, nesta Cidade, a denunciada MARIA DARLEANE SILVA DOS SANTOS, matinha em depósito, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, concernente em 7,6 gramas de crack e 6,1 gramas de cocaína.

Ao que se apurou, nas condições de tempo e lugar supracitadas, uma Guarnição da Polícia Militar (GU) encontrava-se realizando diligências pela cidade, quando ao passarem pela Rua do Projeto, no Bairro dos Maranhenses, avistaram um homem e uma mulher saindo de uma kitnet, ocasião em perceberam que o indivíduo estava com alguma coisa guardada não mão e, diante da fundada suspeita de algo ilícito, realizou-se a abordagem do suspeito, instante em que foi localizado com o mesmo, 03 (três) cabeças do entorpecente conhecido como crack.

Extrai-se do caderno investigativo que ao ser questionado sobre a droga, o indivíduo afirmou que era usuário há muito tempo, e que tinha comprado o entorpecente de uma mulher conhecida como “LOIRA”, que tinha várias tatuagens e que morava na kitnet da qual tinha saído.

Ato contínuo, os policias se dirigiram até o local apontado, oportunidade em que ao abrir o portão da kitnet, se depararam com uma mulher com as mesmas características informadas, instante em

que mediante autorização da denunciada, adentraram a residência em comento, e encontraram 7,6 gramas do entorpecente conhecido como crack e 6,1 gramas do entorpecente conhecido como cocaína, divididos em pequenas porções, prontos para serem comercializados, além de terem sido encontrados também, drogas em pedaços maiores, prontas para serem quebradas e revendidas.

Apurou-se, ainda, que ao ser indagada pelos policiais, a denunciada confessou estar comercializando drogas naquele local, bem como informou já ter sido presa por tráfico de drogas.

Assevera que o Delegado de Polícia Civil informou ao Juízo a prisão em flagrante da paciente, bem como representou pela conversão da prisão em flagrante.

Sustenta que este Juízo converteu a prisão em preventiva
em
07 de outubro de 2021, com fundamento na garantia da ordem pública que restou afetada diariamente pelo problema pandêmico pelo qual a saúde e segurança pública encontram-se reféns, bem como destacou que a flagranteada é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido condenada nos autos processuais nº 0006188-61.2019.8.14.0136.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em teses envolvendo ausência dos fundamentos idôneos que autorizam a decretação da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares e prisão domiciliar.

Quanto ao pleito de
ilegalidade da prisão por ausência dos fundamentos do decreto prisional,
denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o decisum, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no decisum, fundamentou-se, também, na garantia da ordem pública, considerando a natureza do crime de tráfico, aliada a necessidade de se evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que esta já fora condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do processo de nº 0006188- 61.2019.8.14.0136, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade provisória.

Deste modo, observo não ter havido qualquer ilegalidade na manutenção da segregação da Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(9578226, 9578226, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

No que tange ao pleito de
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Nesse contexto,
no que tange a alegação de que a
Paciente está grávida e possui filhos menores dependentes de seus cuidados
, observa-se que não há nos autos qualquer documento que comprove sua gravidez, assim como não fora juntado cópia das certidões das crianças, inviabilizando a adequada análise do pedido.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal.

No que concerne às eventuais
condições pessoais favoráveis
da paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/07/2022